Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-12.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCLUSÃO DIRETA DO AGENTE PÚBLICO. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO EM LAUDO PERICIAL. VALIDADE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
1. Em relação ao dever de indenizar, o artigo 37, §6o, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade do Estado pelos danos causados a terceiros por seus agentes. Manifesta a legitimidade passiva do MUNICÍPIO para responder pelos danos porventura ocasionados por sua equipe médica, sendo inviável, conforme entendimento externado pelo STF (Tema 940), a inclusão dos agentes públicos porventura envolvidos no atendimento no polo passivo da demanda.
2. No caso de conduta omissiva do Estado, a sua responsabilidade deve ser examinada com base na teoria da culpa administrativa ou culpa anônima do serviço público, de acordo com a qual se deve averiguar se o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso, acarretando dano direto e imediato a terceiro.
3. Evidenciado, através de perícia médica judicial, que a equipe médica agiu com negligência ao não proceder ao correto e oportuno diagnóstico e tratamento da patologia, permitindo-se o agravamento do quadro e o consequente atendimento em Hospital desta Capital, quando já em estado grave, evoluindo a óbito, resta evidente o nexo causal a ensejar a responsabilidade indenizatória estatal, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.
4. Mostra-se válido o laudo pericial firmado por médico nomeado judicialmente, que de forma isenta, imparcial e técnica, realizou análises específicas quanto ao histórico de atendimentos, bem como à ocorrência de falhas e negligência no atendimento prestado pela equipe médica, de forma suficiente a trazer melhor compreensão das questões controvertidas e a amparar o julgamento da demanda.
5. Manifesta a ocorrência de danos à personalidade, em caráter in re ipsa, em razão do convívio por longo período com patologia que, conforme estudo pericial, poderia ter sido diagnosticada através de exames mais simples pela equipe médica, vindo a padecer com quadros de sangramentos, dores físicas e inegáveis sofrimentos psicológicos inerentes, oriundos da falta de prévio diagnóstico e de tratamento correto e possível, ensejando inclusive sua busca por atendimento em outra unidade da Federação, já em estado grave, e que, apesar de identificado o quadro clínico e realizada cirurgia, sucumbiu a óbito.
6. Tendo em vista que a paciente, ao não realizar alguns exames indicados, também teve parcela de contribuição a prejudicar o diagnóstico de sua patologia em tempo oportuno, impõe-se reduzir o quantum indenizatório arbitrado.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.